Tribunal: TJES
Processo: 5001100-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001100-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA MARIA ALVES ROCHA
AGRAVADO: FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001100-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA MARIA ALVES ROCHA

AGRAVADO:
FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS

JUIZ: DR.
MAURÍCIO C. RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decis
ão
que
fixou prazo de trinta dias para desocupação voluntária de imóvel, sob pena de imissão compulsória na posse

(
id nº 1038605,
páginas –

6/7).

Em suas razões de recurso, aduziu
a
agravante,
em suma, que nos autos da ação de nº. 5020986-26.2020.4.02.5001,
julgada perante
a
Justiça Federal, foi
reconhec
ida
a nulidade da notificação realizada por edital no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em questão, bem como todos os atos executórios posteriores,
o que
ensejaria
a reforma da decisão ora
vergastada
.

Pela decisão id nº 1041898
fora a irresignação recepcionada
em ambos os
efeito
s
.

Ausentes c
ontrarrazõe
s,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001100-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA MARIA ALVES ROCHA

AGRAVADO:
FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS

JUIZ: DR.
MAURÍCIO C. RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decis
ão
que
fixou prazo de trinta dias para desocupação voluntária de imóvel, sob pena de imissão compulsória na posse

(
id nº 1038605,
páginas –

6/7).

Em suas razões de recurso, aduziu
a
agravante,
em suma, que nos autos da ação de nº. 5020986-26.2020.4.02.5001,
julgada perante
a
Justiça Federal, foi
reconhec
ida
a nulidade da notificação realizada por edital no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em questão, bem como todos os atos executórios posteriores,
o que
ensejaria
a reforma da decisão ora
vergastada
.

Ao proferir o
decisum
através do qual recepcionei a irresignação no duplo efeito subsidiei minhas razões de decidir, sobretudo, nos documentos acostados aos autos e na legislação de regência, não ocasionando o novo compulsar do caderno processual alteração em meu posicionamento.

Útil se afigura rememorar que
a ação de imissão de posse
presta-se
a amparar o titular de propriedade que nunca teve posse,
o qual se vale do seu
título dominial,
e do
direito de sequela que lhe é inerente,
para pleitear
proteção
,
faculdade assegurada pelo disposto no artigo 1228 do Código Civil
.

I
gualmente relevante recordar que
a mera existência de aç
ões

desconstitutivas
ajuizadas em paralelo

não
se revela
háb
il
a infirmar
de plano a tutela jurisdicional buscada em sede de imissão pelo atual proprietário
, conforme
já
decidiu o
colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

(nesse sentido:
AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP,
publicado em
13/11/2017).

Ocorre que a recorrente, ocupante do imóvel e devedora fiduciária inadimplente, logro
u êxito em
desconstituir a execução extrajudicial promovida pela instituição bancária, a teor da sentença id nº
1038612,
datada de 16/12/2020,
proferida pela
Justiça Federal
nos autos tombados sob o nº
5020986-26.2020.4.02.5001 e que
se
encontram em fase de cumprimento de sentença
.

A demanda ajuizada na origem versa sobre imóvel localizado à Rua Coronel Bráulio Dórea, nº 35, bairro São Cristóvão, Vitória/
ES
, adquirido pelo
ora
recorrido junto à Caixa Econômica Federal,
o que já restara formalizado perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

O feito sentenciado nos termos mencionados igualmente
trata d
o referido imóvel, tendo litigado Sonia Maria Alves Rocha e
Caixa Econômica Federal,

ocasião em que
reconhecida “a nulidade da notificação realizada por edital no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto de contrato celebrado entre as partes,
bem como todos os atos executórios posteriores
” .

V
ê-se, portanto, não haver mera coexistência de ações em trâmite com potencial repercussão entre elas, uma vez que
dispõe
atualmente
a recorrente de título executivo judicial que lhe reconduziu à situação que se encontrava antes da execução extrajudicial operada em seu desfavor pela instituição bancária
e que possibilitou a aquisição do bem pelo agravado
,
aspecto que,
por certo
, milita em favor da pretensão recursal
1
.

C
onsiderando dever o autor da ação de imissão de posse fazer
pro
va d
a propriedade

individualizando
o bem e, a
partir disso, demonstrar
a posse injusta
da parte demandada –
o que não se revelou possível sopesar inequivocamente em favor do recorrido

in casu
–,
concluo pela impossibilidade de que venha o agravado a juízo valer-se
com êxito
do disposto no artigo 30 da Lei nº 9.514/1997.

Por tais razões,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, eis que
retifico
a decisão recorrida para
in
deferir a tutela
provisória
pleiteada
em desfavor da parte agravante
,
afastando a ordem de desocupação voluntária do imóvel localizado à Rua
Coronel Bráulio Dórea, nº 35, bairro São Cristóvão, Vitória
/ES
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido, em leitura
a contrario sensu
: “e
nquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça comum Federal, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal - incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 -, acarretando, por consequência, no reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante/apelado do imóvel litigioso e na transmutação da posse dos re
correntes/apelantes, a qual tornou-se injusta e passível de afastamento por meio de tutela possessóri
a”
(
TJDFT, Apelação Cível nº
07109041520188070009, publicado
em
28/9/2020)
.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO FAVORAVELMENTE À DEVEDORA FIDUCIÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR EQUIVOCADAMENTE DEFERIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A
ação de imissão de posse
presta-se
a amparar o titular de propriedade que nunca teve posse,
o qual se vale do seu
título dominial,
e do
direito de sequela que lhe é inerente,
para pleitear
proteção
,
faculdade assegurada pelo disposto no artigo 1228 do Código Civil
. I
gualmente relevante recordar que
a mera existência de aç
ões

desconstitutivas
ajuizadas em paralelo

não
se revela
háb
il
a infirmar
de plano a tutela jurisdicional buscada em sede de imissão pelo atual proprietário
.

2.
A
recorrente, ocupante do imóvel e devedora fiduciária inadimplente, logro
u êxito em
desconstituir a execução extrajudicial promovida pela instituição bancária,
conforme decidiu
a
Justiça Federal
nos autos tombados sob o nº
5020986-26.2020.4.02.5001 e que
se
encontram em fase de cumprimento de sentença
,

ocasião em que
reconhecida a nulidade da notificação realizada por edital no procedimento de consolidação da
propriedade do imóvel, bem como todos os atos executórios posteriores.

3.
N
ão h
á, portanto,
mera coexistência de ações em trâmite com potencial repercussão entre elas, uma vez que dispõe
atualmente
a recorrente de título executivo judicial que lhe reconduziu à situação que se encontrava antes da execução extrajudicial operada em seu desfavor pela instituição bancária e que possibilitou a aquisição do bem pelo agravado
,
a
specto que,
por certo
, milita em favor da pretensão recursal.

4.
Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.